Tribunal: TJMT
Processo: 0002232-56.2011.8.11.0021
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002232-56.2011.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADORNEL DIVINO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 315.493.301-87 (APELADO), SEBASTIAO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 037.255.231-50 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FRANCISCO GONCALVES NETO - CPF: 191.313.806-20 (APELADO), JOSE MODESTO SIMOES - CPF: 013.715.171-34 (APELADO), NIVALDO CESAR MORAIS - CPF: 015.441.101-97 (APELADO), JOSE LUIZ WOLPP - CPF: 082.328.571-53 (APELADO), ESPOLIO DE NICLETO SBRUZZI - REPRESENTADO POR EDILIA CAMARGO SBRUZZI (APELADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGUES DE BESSA - CPF: 281.160.111-20 (APELADO), LUCIO EDMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 215.304.161-91 (APELADO), ESPÓLIO DE ALICE DE BRITO LEMES, REPRESENTADO POR ANA MARIA BUENO (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO TELES, REPRESENTADO POR GENI VALIM TELES (APELADO), ESPÓLIO DE ABEL CESAR DE MORAIS, REPRESENTADO POR JANE MARIA DE MORAIS FERREIRA (APELADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABEL CESAR DE MORAIS, REPRESENTADO POR JANE MARIA DE MORAIS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO TELES, REPRESENTADO POR GENI VALIM TELES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALICE DE BRITO LEMES, REPRESENTADO POR ANA MARIA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. PLANO VERÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva reconhecendo o direito à diferença de correção monetária do Plano Verão (janeiro de 1989), com fundamento no art. 924, II, do CPC. A instituição financeira alegou excesso de execução por inclusão indevida de juros remuneratórios e sustentou que o depósito realizado não se destinava à quitação, mas à garantia do juízo, pleiteando nulidade da sentença e retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução formulada após a extinção do feito é admissível, à luz da preclusão consumativa e lógica; (ii) estabelecer se a inclusão de juros remuneratórios em desacordo com a sentença exequenda caracteriza erro de cálculo de natureza a permitir rediscussão tardia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é preclusivo e deve ser exercido em até quinze dias, nos termos do art. 525 do CPC; sua inobservância inviabiliza a rediscussão posterior da matéria.

A conduta do banco, que deixou de impugnar os cálculos elaborados pela contadoria judicial no prazo legal, reconheceu o adimplemento da obrigação e requereu o arquivamento do feito, implica preclusão lógica e consumativa (art. 507 do CPC).

A distinção entre erro aritmético evidente (que pode ser revisto a qualquer tempo) e questões técnicas, como a aplicação de juros remuneratórios, é fundamental para delimitar a incidência da preclusão.

Jurisprudência do TJMT reconhece que mesmo matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão quando não suscitadas no momento processual adequado, reforçando a impossibilidade de rediscussão tardia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O excesso de execução decorrente da aplicação de juros remuneratórios não previstos na sentença exequenda configura matéria técnica que deve ser arguida no prazo legal, sob pena de preclusão.

O reconhecimento do adimplemento da obrigação e o requerimento de arquivamento do feito implicam preclusão lógica e consumativa, impedindo a rediscussão de valores supostamente indevidos.

Mesmo questões de ordem pública sujeitam-se à preclusão se não impugnadas no momento oportuno, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 507; 525; 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027387-53.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Espólio de Nicleto Sbruzzi e outros, derivado de ação coletiva que reconheceu o direito de poupadores à diferença de correção monetária do Plano Verão.

O juízo de origem extinguiu a execução com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a obrigação exequenda havia sido integralmente cumprida, após penhora online de valores e depósito judicial referente aos honorários de sucumbência.

O banco alega que o depósito não se destinava à quitação, mas à garantia do juízo, e que os cálculos apresentados pela parte exequente contem excesso, em razão da inclusão indevida de juros remuneratórios, em desacordo com a sentença exequenda. Sustenta que o erro de cálculo é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão, razão pela qual requer a nulidade da sentença, e o retorno dos autos à origem para apuração do valor efetivamente devido.

Contrarrazões sustentando a preclusão da matéria impugnada, tendo em vista que a parte executada foi regularmente intimada sobre os cálculos elaborados por contadoria judicial, não tendo apresentado impugnação tempestiva, e que inclusive peticionou nos autos reconhecendo o adimplemento da obrigação e requerendo o arquivamento do feito. Alega que o banco não pode se insurgir contra ato que ele próprio requereu, buscando rediscutir valores com os quais anuiu expressamente (id 269159320).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos consiste em definir se a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por suposto adimplemento da obrigação, foi prematura, diante da alegação de excesso de execução e erro de cálculo formulada pelo banco executado, especialmente quanto à inclusão de juros remuneratórios não previstos na sentença exequenda. Sustenta-se, ainda, que o valor depositado nos autos teve natureza de garantia, e não de pagamento.

O artigo 525 do Código de Processo Civil estabelece de forma clara que o momento oportuno para o executado alegar excesso de execução é o prazo de quinze dias contados do término do prazo para cumprimento voluntário da sentença. Trata-se de prazo preclusivo, cuja inobservância inviabiliza a posterior rediscussão da matéria.

No caso, o banco foi regularmente intimado dos valores executados, houve penhora online e, posteriormente, depósito referente aos honorários de sucumbência. Após tais atos, a própria instituição peticionou nos autos reconhecendo o adimplemento da obrigação e requerendo o arquivamento do feito, o que demonstra sua anuência com os valores executados, em razão da ausência de impugnação, o que torna incompatível a insurgência manifestada apenas após a prolação da sentença (id 269159256 – fls. 30/32).

A conduta processual do executado gerou preclusão lógica e consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, impedindo nova deliberação sobre matéria que, oportunamente, poderia ter sido suscitada.

Ainda que se argumente com base na natureza de ordem pública do erro de cálculo, é necessário distinguir entre erro aritmético evidente, que pode ser revisto a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC), e questões técnicas complexas, como a alegada aplicação indevida de juros remuneratórios, que exigem contraditório e prova — o que atrai a incidência da preclusão se não alegadas no momento adequado.

A jurisprudência da própria Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, reconhece expressamente a preclusão das matérias não impugnadas no momento processual adequado, inclusive quando se trata de questão de ordem pública:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO REJEITADA A IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES - ART. 307 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. “Se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.” (REsp 1.745.408/DF) (N.U 1027387-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Esse entendimento impede que a parte, após concordar com os cálculos homologados ou deixar de impugná-los oportunamente, venha a rediscutir a matéria de forma tardia e contraditória.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025